Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723321-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para o fim de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial, n. 0716242-23.2020.8.07.000, que indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto e indeferiu o pedido de registro do nome do devedor no Serasajud. Eis o teor das decisões agravadas: (ID 94307716) 1. Indefiro o pedido de certidão para protesto, pois a certidão prevista no art. 517, §2o, do CPC/2015, tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença, uma vez que, em se tratando de execução extrajudicial, o próprio título executivo poderia ter sido levado a protesto pelo credor, independentemente da interferência do juízo. 2. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). 3. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Int. (ID 96449221) 2. Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. 3. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (decisão de ID94307716 - datada de 11/06/2021). Nas razões recursais, o agravante aduz que o processo de execução de título extrajudicial consistente na decisão 46/2018 e acórdão 8/2018 proferidas pelo TCDF (ID 64071246 e ID 64067294). O executado foi condenado a pagar o valor líquido de R$5.238,81 referente à multa resultante de apuração de irregularidades pelo Tribunal de Contas. Aduz o agravante que requereu, após as diversas tentativas de localizar bens penhoráveis e passado o prazo de suspensão de 1 ano do processo, a emissão de certidão para protesto com fundamento no art. 517, §2o, do CPC, bem como a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC. Afirma que as regras dos art. 512, do CPC, referente ao cumprimento de sentença aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, assim como o art. 771 aplica-se ao cumprimento de sentença. Assevera que os pedidos negados pelo Juízo de primeira instância tem fundamento no Código de Processo Civil, e são meios eficientes para constranger o devedor a quitar o débito, garantindo a efetiva prestação jurisdicional. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para o fim de impedir a suspensão do feito. No mérito, almeja para que sejam as decisões reformadas e determinadas em definitivo os requerimentos de expedição da certidão e registro do devedor via Serasajud. Ausente o preparo em face da isenção legal do Ente Federado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, deve estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado, isto é, deve haver firme evidência quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso vertente, e em sede de cognição sumária, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, especialmente no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que não identifico nas alegações feitas pelo recorrente a iminência de prejuízo imediato para amparar, de forma liminar, o deferimento do pedido. O agravante não trouxe fundamento capaz de comprovar o prejuízo latente da medida adotada pelo juiz a quo. Ademais, entendo que o deferimento do pleito possui natureza irreversível, sendo que os fatos ainda não foram devidamente esclarecidos, inclusive porque não há previsão de extinção do feito, mas apenas a determinação de suspensão, o que não gera perigo de dano grave, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento e retomada do curso processual a qualquer tempo (art. 921, §3o, do CPC) Considerando a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o caráter impositivo ou facultativo da medida prevista no art. 782, § 3o, faz-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo Colegiado. Aliás, sobre o assunto já me manifestei nos autos do AGI n. 0712746-23.2019.8.07.0000, julgado recentemente por esta egrégia Turma. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações, e intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 17:04:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator